Tribunal: STF
Processo: ARE 1575221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EM CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de direito à dedução de materiais da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em serviço de construção civil, tendo a empresa apelante alegado direito à restituição ou compensação do tributo pago indevidamente. A sentença entendeu que a dedução só seria possível para materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados com incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de dedução dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), considerando a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)., em decisão recente (STJ - REsp: 1916376), afirma a impossibilidade de dedução de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em serviços de construção civil, mesmo após o julgamento do RE 603.497/MG pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF).



    4. O entendimento majoritário, após a manifestação do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020 sobre o RE 603.497/MG, é de que a dedução é permitida apenas para materiais produzidos pelo prestador de serviços fora do local da obra e comercializados com incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso desprovido. A sentença é mantida.



    "1. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em serviços de construção civil não permite a dedução de materiais adquiridos de terceiros.



    2. A dedução somente é possível para materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados com incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, a; CPC, art. 85, § 11; art. 373, I; art. 487, I.



    Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.497-MG; STJ, REsp 1916376 RS 2021/0011137-9; REsp 976.486-RS; AgRg no AgRg no REsp 1.228.175-MG; AgRg no Ag 1.410.608-RS; RE 599.497-RJ; AgInt no AREsp: 1620140 RJ 2019/0340742-4. TJ-GO 5407105-26.2019.8.09.0149.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que, para divergir do entendimento da instância de origem acerca da prevalência da atividade exercida na contratação de empreitada de construção civil com inclusão de materiais e equipamentos, para fins de incidência do ICMS ou do ISS, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Empreitada global. Edificação com fornecimento e montagem de peças pré-moldadas. 4. ICMS. Não incidência. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.052.324-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE EMPREITADA. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA ATIVIDADE TRIBUTADA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.770-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/08/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente